Tribunal: TJDFT
Processo: 0743203-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Trata-se embargos de declaração opostos pela parte agravante SÔNIA MARIA FREITAS em face da decisão monocrática de minha lavra lançada no ID 42612854, que conheceu parcialmente do recurso de agravo de instrumento e indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Preliminarmente, a parte ora embargante pede a gratuidade de justiça ao argumento de que recebe aposentadoria irrisória e que se enquadra no conceito de insuficiência de recurso para arcar com as despesas processuais. Nas razões recursais dos embargos de declaração (ID 42770215), a parte ora embargante alega, em síntese, que a decisão monocrática recorrida possui erro material e omissão na medida em que não observado o fato de que a conta corrente sob a qual recairá a constrição determinada pelo juízo de origem recairá sobre valores oriundos do recebimento exclusivo de aposentadoria e impossibilitará o pagamento de seus compromissos mensais. Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que seja sanada omissão e a obscuridade, a fim de que seja concedida a infringência a fim de que o recurso de agravo de instrumento seja recebido no efeito suspensivo. Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 44420852. É o relato necessário. DECIDO. Quanto à gratuidade de justiça, o requerimento revela evidente incompatibilidade com a juntada anterior do preparo recursal formalizado no ID 42395715, o que enseja o reconhecimento da preclusão lógica quanto ao pedido, conforme entendimento solidificado nesta Egrégia Corte de Justiça (v.g.: Acórdão 1668907, 07353082120228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1659275, 07057081520198070014, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1649157, 07400615520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 30/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Com efeito, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal, cabível igualmente sua análise monocrática com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Para efeito de manejo do recurso aclaratório, ocorre omissão, na acepção do dispositivo supracitado, na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. Destaque-se que a omissão, para efeito de provimento dos aclaratórios, ocorre somente quando o julgado “(...) se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A decisão ora embargada (ID 42612854) permite identificar os fundamentos pelos quais o efeito suspensivo ope judicis pretendido ao agravo de instrumento fora indeferido, na medida em que se firma o entendimento pela preclusão da matéria referente ao excesso de execução e se limita ao enfrentamento das demais questões recursais somente após o regular processamento e devido contraditório, porquanto ausente a probabilidade do direito suficiente para conceder, inaudita altera parte, o efeito suspensivo. Os limites da cognição propiciada nesta fase processual delimitam a verticalização e o aprofundamento sob as teses aventadas pela recorrente sem que seja devidamente oportunizada a manifestação da parte contrária. No caso, as razões dos aclaratórios denotam o interesse em rediscutir os termos da decisão monocrática, providência incompatível como manejo dos embargos de declaração. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que torna ineficaz a via manejada para o fim desejado pela parte, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não meio de substituição de provimentos judiciais. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Operada a preclusão quanto à presente decisão, após devidamente certificado o transcurso do prazo para a apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 42612854 – pág. 4), retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora